Tribunal: TJDFT
Processo: 0711385-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711385-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIOMAR DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, negando provimento aos embargos de declaração, manteve hígida decisão que indeferiu a antecipação da tutela, que buscava que: a) o agravado se abstivesse de registrar o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes até decisão final do processo; b) fosse autorizado pedido de consignação incidente das parcelas incontroversas do financiamento e alternativamente do valor integral da prestação para evitar a mora; e c) fosse determinada a manutenção do agravante na posse do veículo até o deslinde da causa. O recorrente narra que se trata de ação na qual busca a revisão de contrato de financiamento de veículo, sob o fundamento de cobrança abusiva de taxas de juros. Pontua que está presente o perigo na demora, uma vez que a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito poderá acarretar constrangimento pessoal e comercial irreversível, além de poder ser injustamente despojado da posse do veículo. Defende que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e posse do veículo. Sustenta que não está eximindo-se de cumprir com a obrigação contratual, pois, deferida a liminar de consignação em pagamento, o mesmo cumprirá com o que está determinado legalmente efetuando os depósitos em conta judicial, de modo que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento, vez que essa característica será afastada no ato dos depósitos. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão até o deslinde da causa. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para determinar a não inclusão do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito, a manutenção do agravante na posse do veículo objeto da presente demanda, bem como seja recebido o pedido de consignação para autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito no valor incontroverso ou, alternativamente, os depósitos no valor contratado para elidir os efeitos da mora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge de eventual inscrição do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, bem como de possível perda da posse do veículo, caso este não realize o pagamento das parcelas do financiamento. Entretanto, para a concessão do efeito suspensivo pretendido, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à relevância da argumentação recursal. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. Embora seja possível a consignação de valores em ação de revisão contratual, o depósito da quantia que o agravante entende como devida não afasta automaticamente os efeitos da mora, nem impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Além disso, é necessário que o devedor demonstre que as cobranças abusivas ostentam aparência do bom direito. In casu, ao que parece, ao menos por ora, ainda não há elementos nos autos com base nos quais se possa afirmar que há cláusulas abusivas no contrato. Como bem salientou o Juízo a quo, “eventual abusividade deve ser analisada em cada caso, com a apreciação sobre eventual exorbitância da média praticada no mercado em contratos símiles”. Assim, para se verificar eventual abusividade nas cláusulas contratuais, faz-se necessária a dilação probatória. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da liminar pretendida. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator